Tribunal: TJES
Processo: 5007751-29.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007751-29.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANETE DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2545686).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO PAN S/A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o bloqueio foi legal;
c)
que o banco, com o intuito de proteger o cliente de eventuais fraudes, agiu preventivamente;
d)
que a parte autora passou dez dias com sua conta bloqueada, e que isso não trouxe abalo moral;
e)
que a devolução deverá ser feita de forma simples, e não em dobro;
f)
que não há comprovação de abalo à honra da recorrida em razão de não haver ato ilícito praticado pela recorrente;
g)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
h)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus à restituição em dobro dos valores pagos a título de encargos relativos ao atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, ocasionado pelo bloqueio supostamente injustificado de sua conta corrente, e se este gera o direito à indenização por danos morais.

De pronto, identifico que a autora possui conta bancária digital junto à recorrente, tendo sua conta bloqueada sem motivo aparente, o que impossibilitou-a de realizar e receber transações, bem como de ter acesso ao montante disponível em sua conta, e, por conta disso, a autora foi obrigada a pagar encargos de seu cartão de crédito.

Em que pese o alegado pela recorrente, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço.

Como bem pontuado na sentença, a reparação por danos morais surge na medida em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar valores de sua conta, logo, tratando-se de serviço essencial, sobeja-se patente o ato ilícito perpetrado pela recorrente, porquanto a simples alegação de segurança desta, no intento de evitar possíveis fraudes, não confere discricionariedade em efetuar bloqueio de valores por tempo demasiado.

A recorrente foi inerte quanto ao ocorrido, tendo o autor permanecido com a conta bloqueada por mais de um mês, o que impossibilitou diversas transações, dentre essas o pagamento dentro do prazo de vencimento de sua fatura de cartão de crédito, o que gerou juros por atraso.

Assim, entendo pela restituição do valor pago a título de juros pelo atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito.

Contudo, em relação à restituição em dobro, com a devida vênia do colega magistrado de origem, tenho que tal conclusão merece reparo.

A meu ver, a devolução pelos danos materiais sofridos pelo autor deve ser feita
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, ora recorrente, não resta comprovada a má-fé da mesma
1
.

Quanto aos danos morais, no que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$7.000,00 (sete mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para:

i) determinar a restituição dos valores pagos a título de juros pelo atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito (R$474,47)

de forma simples;

ii) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$7.000,00 (sete mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
“(...).5 - Para que seja reconhecida a repetição do indébito em dobro, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que "
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor
". (AGRG no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) 6 - No caso em exame, vejo que, além de não ter havido pagamento por parte do apelante, não houve má-fé por parte do apelado, uma vez que, embora não tenha agido com o zelo necessário, acreditava cobrar dívida legítima, não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito.(...) (TJ-ES; APL 0011112- 51.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/09/2014; DJES 25/09/2014) CPC, art. 503 CDC, art. 14”. (sem grifos no original)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA CORRENTE DA RECORRIDA. ENCARGOS POR CONTA DE ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$20.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. MINORAR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$7.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.